Tribunal: STF
Processo: Inq 4619
Classe: Inq
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-02-19
Data de publicação: 2019-02-19

Ementa:
EMENTA: DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA, NOS TERMOS DO PRECEDENTE FIRMADO NA AP 937-QO. POSSÍVEL PRÁTICA DE CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A competência do Supremo Tribunal Federal para fatos praticados por detentores de prerrogativa de foro, prevista no art. 102, I, “a”, da Constituição da República, “aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas” (AP 937-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, j. em 3/5/2018). 



    2. In casu, (a) conforme apontado na denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República, “a apropriação mediante o desvio de valores da CNT em favor de ODAIR CUNHA se deu de forma disfarçada, com a utilização da empresa de ALEXANDRE ROMANO, denominada NSG TI SOLUTIONS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA., a qual foi destinatária dos recursos desviados da CNT a partir de autorização do Diretor ARISTIDES FRANÇA e da anuência do presidente da entidade CLÉSIO ANDRADE”.



    (b) Consectariamente, é forçoso concluir que os fatos não se relacionam ao exercício do mandato de Deputado Federal de ODAIR JOSÉ DA CUNHA, razão pela qual não incide a competência constitucional do Supremo Tribunal Federal para seu processo e julgamento. 



    3. A competência em razão do locus commissi delicti obedece à regra do art. 70 do Código de Processo Penal, que dispõe: “A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução”; 



    (a) o crime de apropriação indébita consuma-se no ato da inversão da propriedade do bem - in casu, consubstanciado no ato de transferência de recursos da conta bancária titularizada pela CNT, empresa com sede em Brasília/DF, efetuado pelo Diretor da entidade, ARISTIDES FRANÇA, em suposto conluio com os demais investigados. Nesse sentido, esclarece Bitencourt que “a consumação da apropriação indébita e, por extensão, o aperfeiçoamento do tipo, coincidem com aquele momento em que o agente, por ato voluntário e consciente, inverte o título da posse exercida sobre a coisa, passando a dela dispor como se proprietário fosse” (Bitencourt, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 6. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 751); 



    (b) conforme bem destacou a Procuradoria-Geral da República, o “repasse do dinheiro em espécie feito por Alexandre Romano a Odair da Cunha e a efetiva utilização de tais recursos para financiar despesas na disputa eleitoral interna do Diretório Regional do PT em Minas Gerais integram, no caso, o ‘pos-factum’, não tendo o condão de interferir na consumação do delito, ocorrida no momento e lugar onde se realizaram as transferências bancárias que causaram prejuízo à CNT”; 



    (c) assim, a Justiça do Distrito Federal e Territórios é a competente para o processo e julgamento dos fatos apurados no presente inquérito. 



    4. Consectariamente, a insurgência não merece acolhida. 



    5. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental, com determinação de imediata remessa dos autos ao juízo competente, independentemente de publicação.